Tribunal: TJBA
Processo: 8009985-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009985-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LAZARO ANTONIO DA SILVA DALTRO Advogado(s): JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA (OAB:BA39950-A) AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): PAULO EDUARDO SILVA RAMOS (OAB:RS54014-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA. REDUÇÃO E PARCELAMENTO DE CUSTAS CONCEDIDOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEVIDAMENTE INTIMADO O AGRAVANTE, NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de concessão integral dos benefícios da gratuidade de justiça, em ação anulatória de contrato c/c repetição de indébito c/c reparação por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira. O juízo de origem concedeu apenas a redução de 90% das custas iniciais e o parcelamento do restante em dez vezes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à gratuidade de justiça integral, à luz dos documentos juntados aos autos e da presunção relativa de hipossuficiência econômica. III. Razões de decidir 3. A mera declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada mediante elementos constantes dos autos. 4. O agravante foi intimado a comprovar sua condição de hipossuficiência, mas permaneceu inerte, não juntando documentos hábeis à comprovação da alegada condição financeira. 5. A decisão agravada concedeu a redução significativa das custas e parcelamento do valor restante, não se mostrando desarrazoada. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A presunção de hipossuficiência econômica decorrente de declaração pessoal pode ser afastada quando ausente documentação comprobatória, especialmente após regular intimação para tal finalidade, sendo legítima a concessão parcial do benefício, com redução e parcelamento das custas." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 2º, § 3º, e 99, § 2º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1478886/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.03.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8009985-65.2025.8.05.0000; Recorrente: Lazaro Antonio da Silva Daltro; Recorrida: Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator